Tribunal: TJSP
Processo: 2282442-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Depósito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Interposição contra decisão que suspendeu o mandado de levantamento de quantias em cumprimento de sentença, até julgamento de recurso de agravo de instrumento interposto. Aplicação do disposto no artigo 1018, § 1o, do CPC. Decisão mantida.
Recurso improvido.